Tribunal: TJSP
Processo: 2080561-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2080561-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUIZ
CARLOS MONTEIRO, é agravado CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080561-79.2020.8.26.0000 -Voto no 39314 - VCA
2
Voto no 39314
Agravo de Instrumento no: 2080561-79.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Agravante: Luiz Carlos Monteiro
Agravado: Centro Transmontano de São Paulo
Agravo de Instrumento. Indeferimento do benefício da assistência
judiciária. A presunção legal, face à declaração de pobreza, é
relativa. Condições pessoais da parte que desautorizam o
reconhecimento da presunção. Decisão mantida. Recurso improvido. Trata-se de agravo de instrumento
interposto por LUIZ CARLOS MONTEIRO, nos autos de ação de
obrigação de fazer c.c pedido de tutela movida em face do CENTRO
TRANSMONTANO DE SÃO PAULO, contra decisão de fls. 128 (autos
principais), que indeferiu pedido de gratuidade.
Insurge-se o agravante, sustentando, em
síntese, que a decisão deve ser reformada, pois não possui condições de arcar
com as custas do processo sem onerar a própria subsistência.
Por fim, requer a concessão de efeito
suspensivo.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080561-79.2020.8.26.0000 -Voto no 39314 - VCA
3
Ora, os artigos 98 e 99 do Novo Código de
Processo Civil, ao trazerem a isenção das custas judiciais para os
reconhecidamente pobres na acepção jurídica do termo, não prevê um direito
absoluto da parte que almeja a gratuidade.
Constitui tal benefício uma exceção ao
princípio legal de que o serviço judiciário é retribuído por taxas corretamente
calculadas pela contraprestação.
Pobre, na acepção jurídica do termo, é o
litigante sem recursos financeiros suficientes para investir nas demandas
judiciais sem que com isso haja prejuízo para o sustento próprio ou de sua
família. E alargar este conceito para abranger aqueles que, a olhos vistos,
dispõem de meios para custear o serviço prestado pelo Poder Judiciário, é
sobrecarregar o Estado com os gastos dirigidos a pessoas certas e
determinadas, fazendo-o dispor, para tanto, dos meios recolhidos por toda a
coletividade.
No caso, o agravante não apresentou a
declaração de imposto, tal como requerida pelo douto Juízo a quo. Além
disso, os extratos bancários demonstram que o recorrente possui perfil
diferente da maioria dos postulantes que são verdadeiramente destinatários do
benefício, e esse perfil diferenciado rompe a presunção de miserabilidade,
tanto que o juiz indeferiu a gratuidade. Com acerto.
E mais não é preciso aduzir para o
improvimento deste Agravo de Instrumento, mantendo-se a decisão exarada.
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080561-79.2020.8.26.0000 -Voto no 39314 - VCA
4
FÁBIO QUADROS
Relator